Tribunal: TJDFT
Processo: 0025460-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025460-07.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VINICIOS DA COSTA RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INCABÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE ZELO NA GUARDA DO CARTÃO E DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONTESTADO. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e reparação de danos morais), julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, relativos à responsabilização do banco réu por danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor em decorrência de operações bancárias alegadamente fraudulentas. 2. As alegações da inicial estão em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, conforme previsto no inciso III do art. 341 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em presunção de veracidade de alegações não impugnadas. 3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva. (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 4. As operações contestadas pelo consumidor foram realizadas por meio de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sendo a guarda do dispositivo e das informações sigilosas a ele relacionadas de responsabilidade do consumidor. Assim, deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira caso comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme o disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sendo imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, a alegação de ter sido o cartão utilizado indevidamente por terceiros impede a presunção da ocorrência de fraude, devendo o ônus probatório ser atribuído ao consumidor. 6. Incasu, não há elementos demonstrativos de ter sido o consumidor privado da posse de seu cartão contra a sua vontade ou de quebra de sigilo em decorrência de falha na prestação do serviço pelo fornecedor por negligência ou imprudência, não havendo, portanto, como se responsabilizar o banco pelos saques e empréstimo contestados. Ademais, constam nos autos imagens de terminal de autoatendimento em que se verifica a realização de operações bancárias por pessoas diversas do apelante, que admitiu serem seu irmão e sua mãe. 7. Como o consumidor não teve zelo na guarda do cartão e de suas informações sigilosas, além de não ter sido comprovada falha na prestação do serviço pelo banco, não pode ser atribuída a este a responsabilidade por suposto evento danoso causado por terceiro. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 341 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não impugnou todas as alegações deduzidas na inicial, além de não ter feito prova da regularidade dos saques e do empréstimo fraudulento, razão pela qual deve ser aplicada a presunção de veracidade das alegações não impugnadas; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o ônus da prova caberia ao recorrido. Aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados de Tribunais de Justiça e do STJ, em relação às alíneas supra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 341 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, pois o acórdão impugnado decidiu que “Quanto ao ônus da prova, como é imprescindível a utilização de senha pessoal para autorizar as transações, a alegação de ter sido o cartão utilizado indevidamente por terceiros impede a presunção da ocorrência de fraude, devendo o ônus probatório ser atribuído ao consumidor” (ID 12754254-Pág.3). “Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no tocante à alínea “c” do permissivo constitucional, pois conforme entendimento do STJ “a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003